Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700680-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIO NELSON ALVES FERREIRA, MARIZON ALVES FERREIRA, MARIZETE ALVES FERREIRA, JOSE ALVES FERREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.